Tribunal: TJES
Processo: 0001201-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS, REJEITADO O DA BHP BILLITON E ACOLHIDO EM PARTE O DA FUNDAÇÃO RENOVA. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que a omissão apontada pela Fundação Renova de fato existe e deve ser sanada, ao passo que os demais vícios inexistem.
3.
Embargos da BHP Billiton REJEITADOS. Embargos da Fundação Renova acolhidos em parte para corrigir o erro material a fim de constar que o pensionamento mensal deverá se manter enquanto durar a suspensão da atividade de pesca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos Embargos de Declaração apresentados, REJEITAR os da BHP Billiton Brasil Ltda. e ACOLHER EM PARTE os da Fundação Renova, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001201-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURINA VILANOVA DOS SANTOS, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, tanto por
Fundação Renova
quanto por
BHP Billiton Brasil Ltda.
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

Fundação Renova
maneja seus embargos apontando suposta omissão e obscuridade, eis que:
a)
não teria sido abordado qual teria sido o efetivo prejuízo da apelante;
b)
duplicidade de pagamento eis que já há pagamento de auxílio financeiro mensal à apelante, da mesma natureza da pensão fixada;
c)
não restou definido o termo final do pagamento.

BHP Billiton Brasil Ltda.
por sua vez sustenta que padece o acórdão de contradição, uma vez que a correção monetária do dano moral ofende a súmula nº 362 do STJ.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso da

Fundação Renova

merece parcial acolhida, posto que se constata um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De fato, deixou de constar no Acórdão embargado o termo final para pagamento do lucros cessantes

Assim, suprindo o vício, reputo que o pensionamento mensal deverá se manter enquanto durar a suspensão da atividade de pesca, como já decidido anteriormente neste c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO BARRAGEM SAMARCO. RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo à data da suspensão da atividade de pesca (22/06/2016), e perdurando até o retorno da atividade pesqueira da região. (TJES - Apelação Cível 0007815-03.2016.8.08.0030 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 27/Mar/2023)

Quanto aos demais pontos do recurso, sem razão a embargante. Vê-se que o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais haveria de se dar a compensação financeira.

Quanto a alegada duplicidade de pagamento, a matéria sequer foi suscitada oportunamente, configurando nítida inovação recursal, eis que não trazida em contestação e tampouco em contrarrazões recursais.

E mesmo se assim não fosse, esta Colenda Câmara, em precedente, já se manifestou acerca da natureza distinta entre a indenização por danos materiais (lucro cessantes) e auxílio emergencial. Senão vejamos:

[...] 3. O pedido de compensação do dano material fixado com os valores pagos a título de auxílio financeiro emergencial trata-se de inovação recursal, eis que só requeridos por ocasião da interposição do recurso de apelação. Mesmo que assim não fosse, o TRF da 1ª Região, na decisão monocrática no agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, Deliberações nº 111 e nº 119 do Comitê Interfederativo e Parecer nº 87/2018/PGU/AGU, da Advocacia Geral da União, a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos, não podendo ser compensados. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020) (grifei)

No tocante aos Embargos de Declaração da

BHP Billiton Brasil Ltda.
, rememoro que o vício de contradição se refere a incompatibilidade interna no julgado, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, o que inegavelmente não existiu no acórdão.

De qualquer forma, vê-se que o acórdão adotou a data do evento danoso como termo inicial dos juros, vedada sua cumulação com correção monetária, na esteira dos precedentes citados na ocasião.

Certo é que o natural inconformismo das embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração,
REJEITO
os da
BHP Billiton Brasil Ltda.
, ao passo que
ACOLHO EM PARTE
os da
Fundação Renova
para suprir a omissão apontada, estabelecendo que o pensionamento mensal deverá se manter enquanto durar a suspensão da atividade de pesca, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 20 a 29/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.